Tribunal: TJSP
Processo: 0002739-96.2006.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE PARTICULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE COM VEÍCULO EM RODOVIA CONCESSIONADA.
Pleito da parte autora em ser indenizada pelos danos morais que alega ter sofrido em razão de acidente automobilístico ocorrido em 18/07/2006, na rodovia sob concessão da corré Vianorte S.A., momento em que o veículo em que estava foi abalroado pelo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE PARTICULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE COM VEÍCULO EM RODOVIA CONCESSIONADA.
Pleito da parte autora em ser indenizada pelos danos morais que alega ter sofrido em razão de acidente automobilístico ocorrido em 18/07/2006, na rodovia sob concessão da corré Vianorte S.A., momento em que o veículo em que estava foi abalroado pelo automóvel conduzido pela corré Rosemary e de propriedade do corréu Pedro, em decorrência do acidente faleceu a esposa do autor.
Sentença de que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os corréus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00.
Recorre a corré Vianorte S.A. sustentando que mantém a via nas condições adequadas de trafegabilidade e não contribuiu para o acidente, sendo ele de responsabilidade exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, pede a diminuição do valor da condenação.
Apelam os corréus Rosemary e Pedro sob o fundamento de que somente colidiu com o veículo do autor em razão das obras que estavam sendo realizadas no canteiro central da rodovia. Subsidiariamente, pedem a exclusão da condenação de Pedro por não ter ele contribuído com o ato.
Recorre a parte autora pretendendo alegando que a quantificação do dano moral em valor inferior ao pedido inicial não gera sucumbência recíproca. Pede também a majoração do valor da indenização.
MÉRITO. Caso em tela que, além de envolver responsabilidade civil de particular, versa hipótese de responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, deflagrando, por conseguinte, a análise dos fatos sob o prisma da teoria subjetiva de responsabilização civil (artigo 37, §6o CF).
Elementos de prova coligidos nos autos que são insuficientes a demonstrar a responsabilidade da concessionária. Laudo pericial elaborado pelo instituto de criminalística que informa que as condições da rodovia eram adequadas à trafegabilidade quando do acidente, o qual ocorreu em trecho que conta com pista dupla nos dois sentidos, sinalizada e com separação por canteiro central, além de as condições meteorológicas estarem boas.
Ausência de comprovação da inadequação da rodovia, aliada a prova pericial que afastam o dever indenizatória da concessionária. Recurso da Vianorte S.A. a que se dá provimento para afastar o pleito indenizatório.
Responsabilidade do acidente que é exclusiva da corré Rosemary, a qual conduzia o veículo que invadiu o sentido contrário do tráfego e colidiu com o automóvel conduzido pela parte autora. Corré que foi incapaz de justificar a causa pela qual perdeu o controle do veículo. Negligência e imprudência que ocasionaram o ato ilícito indenizável, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
Corréu Pedro que embora seja o proprietário registral do veículo não contribuiu para o acidente. Automóvel que era conduzido por sua esposa, Rosemary. Ausência de participação no ilícito que impede sua condenação. Recurso de apelação interposto pelos corréus pessoas físicas que deve ser parcialmente provido tão somente para excluir Pedro do dever de indenizar.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Inocorrência. Valor da indenização por danos morais fixado abaixo do pedido na petição inicial que não é capaz de gerar sucumbência recíproca. Entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 326 do STJ, a qual permanece vigente mesmo após o atual CPC, conforme julgados daquela Corte. Recurso da parte autora parcialmente provido para afastar a sucumbência recíproca determinada na sentença.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Valor de R$ 200.000,00 para reparação dos danos morais fixados na sentença que é proporcional ao abalo causado ao autor que em razão do ato ilícito ocorreu o falecimento de sua esposa. Dupla finalidade da indenização, punição do ofensor e compensação da parte ofendida, sem geração de enriquecimento sem causa que é cumprido com o valor arbitrado.
Sentença parcialmente reformada, para dar provimento ao recurso de Vianorte para julgar a ação improcedente em relação a ela; dar parcial provimento ao recurso dos corréus Pedro e Rosemary para julgar a ação improcedente em relação a Pedro e manter a sentença condenatória e o valor da indenização em relação a Rosemary.